Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-73.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. MANUTENÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 2 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial fechado, mais 129 dias-multa, além de indenização mínima por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar o cabimento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; (ii) definir se o critério de majoração da pena-base deve ser alterado de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para 1/6 sobre a pena mínima; (iii) definir se é proporcional a fração utilizada para aumento da pena em razão da compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; (iv) analisar a proporcionalidade da pena de multa com a pena corporal; (v) estabelecer se o regime inicial de cumprimento deve ser alterado para um menos gravoso; e (vi) verificar o cabimento da indenização a título de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Permite-se a valoração da circunstância judicial da culpabilidade, em razão de ter sido cometido o crime enquanto o indivíduo cumpria pena por delito anterior, uma vez que a conduta reflete o desrespeito aos sistemas e institutos penais, frustrando o seu processo de ressocialização. Não se configura o bis in idem, em razão da possibilidade de o cometimento de novo crime ser punível com falta grave, conforme regulamentação da Lei de Execução Penal, tendo em vista que as referidas sanções possuem natureza distinta e são aplicadas em fases diferentes da persecução penal, sendo a circunstância da culpabilidade de natureza penal, ao passo que a falta grave possui natureza administrativa.
4. O magistrado possui discricionariedade fundamentada na dosimetria da pena, não existindo direito subjetivo do réu à adoção de critério específico pleiteado pela Defesa para majoração da pena-base.
5. O Código Penal não estabelece fração específica para aumento da pena na primeira fase da dosimetria, admitindo-se diferentes critérios matemáticos. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima é amplamente aceito pela jurisprudência dos tribunais superiores como razoável e proporcional, dispensando fundamentação específica.
6. Na segunda fase da dosimetria, diante do reconhecimento da multirreincidência e de sua adequada compensação parcial com a confissão espontânea, é razoável e proporcional o aumento da pena em 1/12, o que enseja o redimensionamento da pena definitiva para 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão.
7. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, devendo ser redimensionada, no caso concreto.
8. Diante da multirreincidência, dos maus antecedentes e da culpabilidade negativa, escorreita a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
9. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida. Condenação excluída, ante a ausência de provas do alegado dano.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 ano, 10 meses e 22 dias de reclusão, mais 104 dias-multa, e excluir a indenização por danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, § 2o, “a”, e 155; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.724.625/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.169.349/GO; TJDFT, Acórdão 2073909, 0729369-80.2024.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 15/12/2025; Acórdão 2074428, 0704263-82.2025.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025; Acórdão 1958623, 0700326-12.2021.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; Acórdão 1984008, 0711738-60.2023.8.07.0003, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 05/04/2025; Acórdão 2001455, 0713358-22.2024.8.07.0020, Relatora NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.